Tribunal: STF
Processo: RE 100416
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
- Tributário. I.C.M. Acréscimo moratório. Lei 440/74: art. 87, e seus parágrafos. Alçada recursal não atingida. Apesar de o Plenário do Supremo Tribunal Federal já haver declarado ser inconstitucional o art. 87 e seus parágrafos da Lei 440/74, do Estado de São Paulo, que instituiu acréscimo ao I.C.M., a título de mora, com destinação específica, não é possível conhecer-se do apelo excepcional. É que o valor atribuído à causa foi inferior àquele previsto para a alçada (art. 325, VIII, do RI/STF); a relevância da questão federal, embora arguida, não pode ser considerada, em face do art.329 do mesmo RI, por não ter havido insistência, no particular; e, por fim, o tema constitucional não haver sido discutido no v. acórdão impugnado e nem para vê-lo examinado foram interpostos embargos de declaração.